Tribunal: TJSP
Processo: 1016934-27.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
r para o pagamento das custas – Intimados a tanto (cf. art. 99, § 7o, art. 218, § 3o, art. 219 e art. 1.007, do CPC/2015) os recorrentes permaneceram inertes - Deserção configurada.
MULTA – Litigância de má-fé configurada – Manifesto intuito protelatório – Aplicação do art. 80, VII, c. c. art. 81, ambos do CPC/2015 – Condenação dos apelantes ao pagamento de multa ao réu-apelado no valor equivalente a um por cento sobre o valor atualizado da causa.
Recurso não conhecido, com imposição de multa.
(TJSP; Apelação Cível 1016934-27.2017.8.26.0032; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Álvaro Torres Júnior

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/05/2020

Data de publicação:

12/05/2020

Ementa:
RECURSO – Apelação – Preparo não realizado quando da interposição do apelo – Concedido prazo para juntada de documentos que demonstrassem a necessidade da concessão da gratuidade – Documentos insuficientes – Indeferimento (pelo Relator) da justiça gratuita requerida e concessão de prazo suplementar para o pagamento das custas – Intimados a tanto (cf. art. 99, § 7o, art. 218, § 3o, art. 219

Ementa:
RECURSO – Apelação – Preparo não realizado quando da interposição do apelo – Concedido prazo para juntada de documentos que demonstrassem a necessidade da concessão da gratuidade – Documentos insuficientes – Indeferimento (pelo Relator) da justiça gratuita requerida e concessão de prazo suplementar para o pagamento das custas – Intimados a tanto (cf. art. 99, § 7o, art. 218, § 3o, art. 219 e art. 1.007, do CPC/2015) os recorrentes permaneceram inertes - Deserção configurada.
MULTA – Litigância de má-fé configurada – Manifesto intuito protelatório – Aplicação do art. 80, VII, c. c. art. 81, ambos do CPC/2015 – Condenação dos apelantes ao pagamento de multa ao réu-apelado no valor equivalente a um por cento sobre o valor atualizado da causa.
Recurso não conhecido, com imposição de multa.